Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO APONTADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, alegando a existência de omissão e contradição, especificamente no reconhecimento de dois contratos distintos e na imputação do descumprimento de cláusula contratual em contrato verbal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à configuração de contrato verbal e sua relação com a cláusula contratual apontada; (ii) analisar se houve omissão do colegiado quanto às condições do contrato verbal reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita que os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Reconhece-se contradição no acórdão embargado, que, em trecho do voto condutor, afirmou inexistir aditamento verbal ao contrato de trespasse, mas concluiu, em outro momento, pela existência de um aditamento verbal. Tal erro é corrigido no julgamento dos embargos, adequando-se o texto para afirmar que houve aditamento verbal para viabilizar o negócio jurídico inicial.
5. Não se verifica omissão quanto às condições específicas do contrato verbal, pois a fundamentação do acórdão embargado foi suficiente para demonstrar a inexistência de vício de fundamentação.
6. Conforme a jurisprudência pacificada, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à análise de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A correção de erro material ou contradição em acórdão ocorre quando identificado ponto de incompatibilidade no próprio julgado, sem que isso implique alteração do resultado da decisão colegiada.
2. Não configura omissão quando o acórdão aborda suficientemente os pontos essenciais ao julgamento da controvérsia, ainda que contrarie os interesses da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 476; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023.